Tribunal: STF
Processo: MS 25985
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
   UNIÃO. O prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr 
   a partir da ciência do ato atacado e não da primeira supressão da
   parcela glosada pelo Tribunal de Contas da União.